Tribunal: TJDFT
Processo: 0708602-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708602-83.2018.8.07.0018 RECORRENTES: NERY MOREIRA DA SILVA, JOAQUIM SILVANO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. TERRACAP. EXECUÇÃO. PENHORA. DÍVIDA QUITAÇÃO. ARREMATAÇÃO. IMÓVEL. TERRA NUA. EXPEDIÇÃO DE CARTA. DESFAZIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRODUTO. LEVANTAMENTO. EXECUTADO. ACESSÕES. BENFEITORIAS. EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. ARREMATANTE. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE. I. Comprovado, nos autos, que, ante a informação de quitação da dívida no processo executivo, houve o levantamento do produto da arrematação pelos executados e, por outro lado, que quem aufere o impugnado proveito econômico do imóvel alienado não é a parte demandada e sim o arrematante do imóvel, que se apossou não somente da terra nua adquirida, mas também das acessões e benfeitorias nela existentes, não se vislumbra qualquer ato ilícito atribuído a Terracap capaz de gerar os prejuízos materiais e morais reclamados na inicial. II. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, parágrafo único, e 952, parágrafo único, ambos do Código Civil, asseverando que a obrigação de indenizar da TERRACAP decorre de ter deixado o bem ser parcelado em abril de 2017, quando em seu sistema constava a quitação desde 5/7/2013. Ressaltam que, no presente caso, a demora se mostrou excessiva e os danos causados foram catastróficos, porquanto perderam o aluguel e a exploração do imóvel. Articulam que foram demonstrados todos os elementos necessários para evidenciar a conduta lesiva da parte recorrida. Assim, defendem a necessidade de indenização por danos morais e materiais. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração da verba sucumbencial na forma do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 927, parágrafo único, e 952, parágrafo único, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração da verba sucumbencial, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028